Tribunal: TJMT
Processo: 0006765-16.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006765-16.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINOBALDO DE SOUSA BARROS - CPF: 702.998.081-65 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MATHEUS LIMA MENDONCA - CPF: 057.495.511-99 (APELANTE), CONSSUELO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 919.878.651-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SINOBALDO DE SOUSA BARROS - CPF: 702.998.081-65 (APELADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MATHEUS LIMA MENDONCA - CPF: 057.495.511-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DE CRIANÇA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas defesas e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I), fixando a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa. As defesas arguiram nulidade do reconhecimento pessoal e pediram absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público requereu a majoração da pena-base, a alteração do regime inicial para fechado e o reconhecimento de antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prova é suficiente para condenação ou se cabe absolvição; (iii) determinar a fração aplicável na terceira fase da dosimetria da pena; (iv) verificar se é cabível a majoração da pena-base e a alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade absoluta quando o reconhecimento é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

4.

A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com demais provas, tem especial valor probatório em crimes patrimoniais com violência, autorizando a condenação.

5.

O crime, cometido antes da Lei nº 13.654/2018, deve observar a redação anterior do art. 157, § 2º, I, do CP, que previa fração de 1/3 a 1/2, afastando a aplicação retroativa da fração de 2/3.

6.

A gravidade concreta da conduta, praticada contra idosa e criança de três anos, mediante arma de fogo e cárcere, justifica a fixação da fração de aumento em 1/2.

7.

A culpabilidade deve ser valorada como negativa, diante da maior reprovabilidade da conduta pela presença da criança e o prolongado cárcere.

8.

Não cabe reconhecer maus antecedentes quando a condenação anterior foi anulada e substituída por absolvição.

9.

O regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada, da culpabilidade negativa e da gravidade concreta do crime.

10.

A menoridade relativa de um dos apelantes deve ser reconhecida de ofício como atenuante (CP, art. 65, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir a fração de aumento da terceira fase da dosimetria da pena para 1/2. Recurso ministerial parcialmente provido para valorar negativamente a culpabilidade e fixar o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade se o reconhecimento for corroborado por outros elementos probatórios.

2.

A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes de roubo com violência e grave ameaça.

3.

O cálculo da fração de aumento deve observar a lei vigente ao tempo do crime, afastada a aplicação retroativa da lex gravior.

4.

A presença de criança durante a execução do crime justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5.

A condenação anulada e substituída por absolvição não pode ser considerada como maus antecedentes.

6.

O regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado em fechado diante da gravidade concreta e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 33, § 3º; 59; 65, I; 157, §§ 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.340.162/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 12.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.739.817/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 25.11.2024; TJMT, N.U 0017963-87.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 0017438-37.2017.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 0016478-18.2016.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 12.05.2022; TJMT, N.U 1028214-19.2024.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 31.07.2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 1010374-95.2025.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos
MATHEUS LIMA MENDONÇA
,
SINOBALDO DE SOUSA BARROS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006765-16.2017.8.11.0064, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2°, II e V, 2°-A, I do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de
Matheus Lima Mendonça
alega,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva
, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3 (Id. 295184474).

Por sua vez, a defesa de
Sinobaldo De Sousa Barros
também pleiteia a absolvição por ausência de provas concretas, argumentando inconsistência no reconhecimento pessoal realizado. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com a redução da fração utilizada na terceira fase da dosimetria para 1/3 (Id. 300304389).

O
Ministério Público
, em seu recurso, requer a retificação da primeira fase da dosimetria da pena, para que sejam consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade (em relação a ambos os apelantes) e aos antecedentes (somente em relação a Sinobaldo), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado (Id. 295184475).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos defensivos, apenas para reduzir o índice aplicado na terceira fase da dosimetria para 1/2, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada (Id. 295184487 e 305808372).

As defesas, em contrarrazões ao recurso ministerial, pugnaram pelo seu improvimento (Id. 295184480 e 295184482).

O
parecer,
da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher De Souza, é pelo
parcial provimento dos recursos defensivos
, tão somente para que seja adotada a fração de 1/3 a 1/2 para a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, e pelo
provimento do recurso ministerial
para que os vetores culpabilidade (para ambos os apelantes) e antecedentes (apenas ao apelante Sinobaldo) sejam reconhecidos como desfavoráveis na primeira etapa dosimétrica, com a consequente readequação das penas-base. De ofício, opinou pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante Matheus, nos moldes do art. 65, inciso I, do Código Penal (Id. 311201377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso caderno investigativo que no dia 18/04/2017, às 08h00, na residência localizada na Rua 02, nº 1684, Bairro Parque São Jorge, Rondonópolis/MT, os denunciados, utilizando arma de fogo e grave ameaça, restringiram a liberdade da vítima C.F.O. e praticaram roubo qualificado, subtraindo das vítimas diversos objetos pessoais (camisetas, perfumes, mochilas, bolsas, capas de chuva e lanternas, no valor total de R$ 820,00), a quantia de R$ 380,00 pertencentes à vítima C.F.O., a motocicleta Yamaha/XTZ 250, cor branca, placa QBN-9515 (recuperada posteriormente pela Polícia Militar na região da "Chácara Paraíso"). São dos autos que no dia e horários supracitados a vítima C.F.O. estava sozinha na residência de propriedade de sua filha, cuidando de seu neto, quando foi surpreendida pelos denunciados que adentraram no imóvel portando uma arma de fogo e determinado que a vítima não gritasse. Em seguida, a vítima C.F.O. foi conduzida ao quarto de sua filha sob a mira da arma de fogo, ocasião em que foi indagada pelos assaltantes se havia ouro e dinheiro no local, tendo respondido que não, razão pela qual os denunciados se dirigiram ao quarto da referida vítima, onde lograram encontrar no interior de sua bolsa a importância de R$ 380,00 reais. Na sequência os denunciados indagaram a vítima acerca da localização do documento da motocicleta Yamaha/XTZ 250 Terene, ocasião em que C.F.O. lhes informou que o veículo era de propriedade da vítima K.J.S., e, na sequência, Matheus e Sinobaldo continuaram a revirar os quartos e subtrair os objetos acima mencionados. Logo, os denunciados trancaram a vítima C.F.O. no interior de um quarto, onde a mesma ficou impossibilitada de pedir socorro, tendo em vista que os denunciados, visando impedir a comunicação, quebraram seu aparelho celular. Na posse da res furtivae, os denunciados empreenderam fuga conduzindo a motocicleta Yamaha/XTZ 250 Terene. Consta que no mesmo dia, por volta de 12:00, a filha da vítima C.F.O. chegou em sua residência, momento em que se deparou com sua mãe trancada em seu quarto. Consta dos autos, ainda, que a Polícia Militar recebeu a informação que na região da “Chácara Paraíso”, havia um veículo abandonado, razão pela qual a guarnição policial se deslocou até o local indiciado, onde constatou que o veículo abandonado era produto de roubo, informação que foi irradiada via CIOSP. Nesse ínterim, a filha da vítima C.F.O., entrou em contato com o CIOSP, informando a ocorrência do roubo em sua residência, no qual resultou na subtração da motocicleta encontrada pela PM e nos demais objetos. Após a prisão dos denunciados pela prática de outros fatos, ambos foram reconhecidos como autores do crime (fl. 06). Por fim, destaca-se que Matheus e Sinobaldo respondem nesta comarca a 01 (uma) Ação Penal pela prática do crime de tentativa de roubo duplamente majorado, em concurso formal com a agravante prevista no art. 61, II, alínea “H”, e corrupção de menor (Proc. Nº 6155-48.2017.8.11.0064, Código: 656773). (...)”
(Id. 295183439, Págs. 1/4)

Diante de tais fatos, os réus foram denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados nos termos da exordial acusatória
.

Passo à análise das questões expostas.

- PRELIMINAR

1)

Nulidade do reconhecimento pessoal.

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa de
Matheus Lima Mendonça
, que alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Cumpre assinalar que o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal tem caráter orientativo, voltado a conferir maior segurança à identificação do suposto autor do delito, mas não constitui exigência de observância absoluta. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades previstas nesse dispositivo, por si só, não acarreta a nulidade do ato, desde que o reconhecimento seja confirmado por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
.”
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

No caso concreto, conforme se extrai do termo de reconhecimento de pessoa constante dos autos,
a vítima
, Consuelo Ferreira de Oliveira, compareceu à Delegacia e,
após descrever as características físicas dos autores do crime, reconheceu os réus entre outras pessoas que lhe foram apresentadas
, afirmando, com plena certeza, tratar-se dos indivíduos que praticaram o roubo em sua residência (Id. 295183439, p. 12).

Em juízo, a vítima
ratificou o reconhecimento realizado na fase policial
, afirmando não ter tido dúvidas quanto à identificação dos réus, uma vez que pôde visualizar seus rostos durante o roubo, pois estavam “de cara limpa”. Destacou, ainda, que a prisão dos acusados ocorreu logo após o fato, o que contribuiu para a precisão do reconhecimento.

Nesse contexto, ainda que o procedimento de reconhecimento não tenha observado, de forma rigorosa, todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal circunstância não acarreta a nulidade da prova quando esta se encontra corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como verificado no caso em exame.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa

- MÉRITO

- DOS RECURSOS DEFENSIVOS

2)

Da absolvição por insuficiência probatória.

Ambas as defesas
pleitearam a absolvição dos réus por insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado de forma irregular
.

Contudo,
a pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela portaria (Id. 295183439 - Pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 295183439 - Págs. 8/9), autos de avaliação (Id. 2951834394 - Págs. 16/17) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Durante a fase inquisitorial,
a vítima
, Consuelo Ferreira de Oliveira, relatou que, na data dos fatos, por volta das 8h, encontrava-se na residência de sua filha quando dois indivíduos armados adentraram o imóvel. Um deles, portando arma de fogo, conduziu-a até o quarto da filha e passou a ameaçá-la, apontando-lhe a arma à cabeça, exigindo a entrega de dinheiro e joias.

Informou que os agentes subtraíram a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie, diversos bens pessoais, além de uma motocicleta pertencente ao seu genro. Asseverou que permaneceu trancada no local, em cárcere, por aproximadamente quatro horas, sem qualquer meio de comunicação, uma vez que os criminosos teriam danificado seu aparelho celular.

Aduziu que somente foi libertada com o retorno de sua filha ao imóvel, por volta do meio-dia.

Por fim, relatou que, ainda no mesmo dia, a motocicleta foi recuperada e, em sede de reconhecimento pessoal, identificou Sinobaldo de Souza Barros e Matheus Lima Mendonça como os autores do crime.

Confira-se o respectivo depoimento:

“QUE no dia 18/04/2017 por volta das 08:00 horas estava na residência de sua filha, sendo que a mesma havia acabado de sair para o serviço; QUE, estava dentro do banheiro da residência dando banho em seu neto quando adentraram dois suspeitos e a abordaram dizendo: “A senhora não grita não, nem fala alto”; QUE, um dos suspeitos era de cor morena, porte físico médio e estatura alta, aproximadamente 1,80m e o comparsa também era de cor morena, porte físico médio e estatura aproximada de 1,70m; QUE, um dos suspeitos estava armado com uma arma de cor preta, entretanto não sabe informar qual o modelo da referida; QUE, foi conduzida até o quarto de sua filha sob a mira da arma, que estava apontada em sua cabeça. Os suspeitos começaram a lhe indagar se havia ouro ou dinheiro dentro da residência, sendo que disse que é evangélica e sua filha não usa jóias, um dos após perguntar do dinheiro foi até seu quarto e encontrou dentro de sua bolsa R$ 380,00 e em seguida retornou e esbravejou dizendo: “Você está mentindo? Mentirosa”; QUE, os suspeitos também perguntaram onde estava os documentos da motocicleta Yamaha Tenere 150, de cor branca, placa QBN–9515 emplacamento de Cuiabá–MT, sendo que informou que não sabia deles, pois seu genro, proprietário da motocicleta, não estava na residência; QUE, foram levados seus R$ 380,00, três camisetas sociais de seu genro, avaliadas em R$ 150,00, duas camisetas comuns avaliadas em R$ 80,00, uma mochila de costa, avaliada R$ 70,00, uma bolsa feminina, avaliada em R$ 300,00, capas de chuva, avaliadas em R$ 200,00, dois perfumes da marca Boticário, avaliados em R$ 280,00, duas lanternas de led, avaliadas em R$ 100,00, uma motocicleta Yamaha Teneré, avaliada em R$ 11.700,00, entre outros materiais que ainda não se recorda; QUE, todas as roupas e perfumes foram colocados dentro das bolsas do casal e sem seguida os suspeitos saíram e deixaram a porta do quarto trancada. Antes de sair um dos suspeitos disse que iria deixar a chave do quarto no chão pelo lado de fora; QUE, os suspeitos reviraram o quarto de sua filha e seu quarto, sendo que os infratores permaneceram dentro da residência por volta de 30 minutos; QUE, seu celular foi despedaçado usando um dos suspeitos o jogou ao chão em baixo da cama, por este motivo ficou sem comunicação e somente foi resgatada quando sua filha retornou para o almoço por volta das 12:00 horas. Desta forma permaneceu em cárcere cerca de 04 horas; QUE, a motocicleta de seu genro foi recuperada no mesmo dia e nesta data foi informada da prisão de suspeitos do crime em sua residência; QUE, foram apresentados diversos suspeitos, dentre eles reconhece SINOBALDO DE SOUZA BARROS e MATHEUS LIMA MENDONÇA, como sendo os mesmo que adentraram sua residência praticaram o crime”
(Id. 295183439, Págs. 10/11).

Em juízo,
a vítima
confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas, reiterando que os acusados adentraram a residência armados, anunciaram o assalto, renderam-na e a trancaram em um dos quartos da casa, juntamente com seu neto, de apenas três anos de idade.

Relatou que os réus reviraram todo o imóvel e subtraíram diversos objetos, dinheiro em espécie e uma motocicleta pertencente ao seu genro. Destacou que permaneceu trancada por aproximadamente quatro horas, até o momento em que sua filha retornou do trabalho e abriu a porta do cômodo.

Afirmou, de forma categórica, que não teve dúvidas quanto à identificação dos acusados, tendo em vista que pôde visualizar nitidamente seus rostos durante a execução do crime, pois ambos estavam “de cara limpa”. Descreveu-os como dois homens morenos, altos, magros, com aparência de aproximadamente 25 anos, portando um “revólver quase preto” (Relatório de mídias, Id. 295184435).

Conforme se depreende dos autos, a vítima descreveu com precisão a dinâmica dos fatos e reconheceu os réus como os indivíduos que a abordaram no momento da prática delituosa, tendo realizado o reconhecimento pessoalmente, ocasião em que quatro pessoas foram colocadas à sua frente na Delegacia (Id. 295183439, p. 12).

Ressalte-se, neste ponto, que, embora não tenha sido realizado o procedimento formal de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse elemento probatório. Por essa razão, não merece prosperar a tese defensiva de nulidade do reconhecimento, em razão da inobservância das formalidades legais, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção aptos a corroborar a versão apresentada pela vítima.

A corroborar o depoimento da vítima Consuelo Ferreira de Oliveira, a testemunha
Ediane Ferreira de Oliveira
, sua filha, confirmou que sua genitora lhe relatou ter sido rendida por dois indivíduos armados que adentraram a residência após pularem o muro, trancando-a no quarto juntamente com seu neto, de apenas três anos de idade.

Afirmou, ainda, que, ao chegar em casa, encontrou sua mãe e seu filho trancados no referido cômodo, ressaltando que sua mãe demonstrou plena certeza quanto à identificação dos acusados (Relatório de Mídias – Id. 295184435).

Por outro lado,
os réus
limitaram-se a negar, de forma genérica, a autoria delitiva, sem apresentar álibi ou qualquer elemento capaz de infirmar a versão apresentada pela vítima. Ao revés, ambos admitiram que, na mesma época, praticaram em conjunto outro crime de roubo, o que, por sua vez, reforça a credibilidade do reconhecimento realizado pela vítima.

Cumpre ressaltar que, em crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles perpetrados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como ocorre na hipótese em análise. No caso, a ofendida descreveu com precisão as circunstâncias do delito, os objetos subtraídos e procedeu ao reconhecimento dos acusados.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP (ID.288656928-fls.74/75) – PRÉVIA DESCRIÇÃO DO SUSPEITO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA

(...) Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e segura em todas as fases da persecução penal. (...)”
(N.U 0017963-87.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (...) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. (...) 2. Os relatos firmes e coerentes da vítima, somados ao reconhecimento pessoal e fotográfico realizado, confirmam a autoria delitiva, constituindo provas suficientes para embasar a condenação. (...)”.
(N.U 0017438-37.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a c
ondenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3)

Do redimensionamento da pena (terceira fase da dosimetria).

Subsidiariamente, as defesas pleiteiam a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena para o patamar mínimo de 1/3, ao argumento de que não há fundamentação idônea a justificar a exasperação no grau máximo de 2/3.

Neste ponto,
assiste razão às defesas.

Constata-se que
o delito foi praticado em 18 de abril de 2017
, portanto,
anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018
, diploma legal que promoveu alterações substanciais no art. 157 do Código Penal, especificamente no que tange à causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Referida legislação deslocou a majorante do § 2º, inciso I, para o § 2º-A, inciso I, e elevou o patamar de exasperação da pena, fixando-o em dois terços (2/3) de forma objetiva.

Todavia, tratando-se de crime cometido antes da modificação legislativa, como ocorre no caso dos autos, impõe-se a aplicação da redação vigente à época do fato, em observância ao princípio da legalidade penal e ao postulado da
irretroatividade da lex gravior
. Assim, o aumento de pena deve observar os limites anteriormente previstos, ou seja, de um terço (1/3) a metade (1/2), conforme dispunha o art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, em sua redação original.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência o seguinte precedente:

“(...) 2.3- Comprovado o emprego de arma de fogo pelas filmagens do local do crime e declarações das testemunhas, tornam-se desnecessárias a apreensão e perícia do artefato bélico. Destarte, tendo o crime sido cometido no ano de 2016 mediante o uso de arma de fogo, a fração de aumento a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época, qual seja: de um terço (1/3) até a metade (1/2), porque anterior à Lei n.º 13.654/2018, o que afasta a incidência da fração de 2/3 (dois terços) quanto ao emprego de arma de fogo. (...)”.
(N.U 0016478-18.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

Contudo,
tendo em vista a gravidade concreta do delito
, praticado contra uma senhora de 59 anos de idade e uma criança de apenas 3 anos, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas por período superior a quatro horas, entendo que se justifica a fixação da fração de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar máximo então previsto à época dos fatos, qual seja, 1/2 (metade).

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado, que reforça esse entendimento:

“Teses de julgamento: "1. A fração de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, sendo vedada a mera indicação das majorantes como justificativa para aplicação da fração máxima. 2. A fixação da fração de 1⁄2 (metade) e 1/3 (um terço) para causas de aumento é válida quando proporcional à gravidade concreta dos fatos.(...)”
(N.U 1028214-19.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Desse modo,
a
colho parcialmente o pleito defensivo
,
exclusivamente
para
reduzir a fração de aumento aplicada
na terceira fase da dosimetria da pena
, de
2/3 (dois terços)
para
1/2 (metade)
, em conformidade com a
legislação vigente à época da infração penal
.

- DO RECURSO MINISTERIAL

1)

Da majoração da pena-base
.

O Ministério Público requer o redimensionamento da pena-base, a fim de que sejam reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade de ambos os apelantes, bem como os antecedentes criminais de Sinobaldo, sustentando, para tanto, que o crime foi praticado na presença de uma criança de apenas três anos de idade.

Nesse ponto,
assiste razão parcialmente ao Parquet.

No que se refere à
culpabilidade
, é cediço que, para fins de dosimetria da pena, tal circunstância judicial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura que o comportamento do agente atrai diante das circunstâncias concretas do caso.

Na hipótese em análise, verifica-se que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, exercidas com o emprego de arma de fogo, e
na presença de uma criança de apenas três anos de idade
, que presenciou toda a ação criminosa e permaneceu trancada em um quarto com sua avó por aproximadamente quatro horas.

Referida circunstância, por extrapolar os elementos típicos do delito, acentua de forma relevante a reprovabilidade da conduta dos agentes, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, trazido aos autos pela douta Procuradoria de Justiça, o qual corrobora a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade diante das peculiaridades do caso concreto:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A exasperação da pena-base foi justificada pela gravidade da ameaça exercida com arma de fogo na presença de crianças, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. Além disso, a utilização de majorante sobressalente para incrementar a pena-base é válida. (...)”

(AgRg no AREsp n. 2.739.817/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Portanto, acolho o pleito ministerial para valorar negativamente a culpabilidade de ambos os apelantes.

No entanto, no que se refere aos
antecedentes criminais
, verifico que, conforme documentação acostada aos autos pela defesa do apelante Sinobaldo, a condenação anteriormente mencionada pelo Ministério Público (autos n.º
0011631-67.2017.8.11.0064
) foi objeto de Revisão Criminal (autos n.º 1003589-97.2023.8.11.0000), a qual resultou na anulação integral da instrução processual, com determinação de sua reabertura.

Após regular reprocessamento, sobreveio sentença absolutória em favor de Sinobaldo, circunstância que invalida qualquer valoração negativa de seus antecedentes com base naquela condenação.

Dessa forma,
não há que se falar em maus antecedentes
decorrentes de sentença condenatória que, posteriormente, foi anulada e substituída por decisão absolutória.

Portanto, rejeito o pleito ministerial quanto à valoração negativa dos antecedentes do apelante Sinobaldo.

2)

Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, o Ministério Público requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de semiaberto para fechado.

Com razão o órgão ministerial.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas o quantum da reprimenda aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, considerando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a gravidade concreta do delito, cometido mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas por período prolongado, entendo que a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada e proporcional à reprovação da conduta, nos termos do citado art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Quarta Câmara Criminal:

“(...) 10. O regime inicial de cumprimento deve considerar não apenas o quantum da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, podendo ser mais gravoso quando presentes vetores desfavoráveis devidamente fundamentados. (...)”

(TJMT, Apelação Criminal n.º 1010374-95.2025.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 29/08/2025, publicado no DJE em 29/08/2025).

Diante disso, acolho o pleito ministerial para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos apelantes.

- REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Em razão do acolhimento parcial dos recursos, passo ao redimensionamento das penas:

-
Matheus Lima Mendonça

Na
primeira fase
da dosimetria, considerando que foi acolhido o pleito ministerial para a valoração negativa da culpabilidade, bem como o fato de que as circunstâncias do crime já haviam sido consideradas desfavoráveis por ocasião da sentença de primeiro grau,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, embora a questão não tenha sido objeto de impugnação recursal, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o apelante Matheus Lima Mendonça contava com apenas 18 anos de idade à época dos fatos, conforme comprova a documentação constante dos autos.

Dessa forma,
reconheço, de ofício, a atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, em favor do referido apelante, resultando na pena intermediária de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, aplico o aumento de 1/2 (metade), com base nas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I (emprego de arma de fogo) e V (restrição da liberdade da vítima), ambos do Código Penal, fixando a
pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
27 (vinte e sete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

-
Sinobaldo De Sousa Barros

Na
primeira fase da dosimetria
, considerando que foi acolhido o pleito ministerial para a valoração negativa da culpabilidade, bem como o fato de que as circunstâncias do crime já haviam sido consideradas desfavoráveis por ocasião da sentença de primeiro grau, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não há atenuantes nem agravantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, aplico o aumento de 1/2 (metade), com fundamento nas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I (emprego de arma de fogo) e V (restrição da liberdade da vítima), ambos do Código Penal, fixando, assim, a
pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão
e
19 (dezenove) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos
recursos defensivos,
exclusivamente para reduzir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade) e
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Públic
o, para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade de ambos os apelantes e fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

De ofício, reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Matheus Lima Mendonça, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal e, dessa forma, redimensiono a pena de
MATHEUS LIMA MENDONÇA
para

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
e a de
SINOBALDO DE SOUSA BARROS
para

8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025